Tribunal: TJSP
Processo: 2139323-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Compra e venda de energia. Decisão que deferiu tutela antecipada para suspender as obrigações contratuais da autora enquanto perdurar o estado de calamidade pública advindo da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de caso fortuito ou força maior. Presença dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Compra e venda de energia. Decisão que deferiu tutela antecipada para suspender as obrigações contratuais da autora enquanto perdurar o estado de calamidade pública advindo da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de caso fortuito ou força maior. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela.

Agravo não provido.